Tribunal: STF
Processo: RE 78872
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
O PROCESSO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PREVISTO NO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 101, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL, VISA ASSEGURAR A COBRANÇA SOB A FORMA EXECUTIVA. A DISCUSSÃO
EM TORNO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES VINCULADOS AOS HONORARIOS
ESTIMADOS FICA RESERVADA PARA A AÇÃO PRINCIPAL. INOCORRENCIA DE
DISSIDIO DE JULGADOS QUANTO AO ART. 64 DO C.P.CIVIL, A MINGUA DO
PRESSUPOSTO DA IDENTIDADE OU ASSEMELHAÇÃO ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.